Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-29.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FIANÇA CONCEDIDA EM CONTRATO DE INVESTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos pela parte apelante e constituiu de pleno direito título executivo judicial em favor da parte apelada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a demanda deve ser suspensa em função da existência de investigação criminal relacionada ao objeto desta ação; (ii) se caracterizado cerceamento de defesa; (iii) se cabível o chamamento aos autos do devedor principal; (iv) se é abusivo o prazo estipulado contratualmente para notificação da fiadora após o inadimplemento do contrato principal; (v) se deve ser observado o benefício de ordem em favor da fiadora; e (vi) se os ônus sucumbenciais foram distribuídos adequadamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conclusão do inquérito policial para apurar a eventual prática de crime por parte do afiançado não tem aptidão para aclarar a questão na esfera cível, tampouco para afastar a obrigação fidejussória assumida pela apelante. A suspensão prevista no art. 315 do CPC constitui faculdade do juiz e somente é aplicável quando o conhecimento de mérito da ação cível depender de verificação da existência de fato delituoso. Preliminar rejeitada.
4. A produção da prova oral requerida é desnecessária para a análise do mérito, pois a matéria controvertida depende essencialmente de prova documental. Ademais, o processo está suficientemente instruído com elementos capazes de amparar o julgamento. O indeferimento de diligências e provas prescindíveis para a solução da controvérsia não caracteriza cerceamento do direito de defesa, conforme os arts. 370, 443 e art. 480, caput, do CPC.
5. O contrato de mútuo firmado entre pessoa física e corretora, com promessa de pagamento de juros mensais, configura relação de investimento. Na ausência de atuação profissional ou habitualidade por parte do mutuante, reconhece-se sua condição de investidor ocasional, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento do c. STJ. A carta de fiança, acessória ao contrato principal, também se submete ao regime consumerista.
6. À luz da legislação consumerista, revela-se incabível o chamamento de terceiro aos autos, por representar medida que comprometeria a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional buscada pelo consumidor. Ademais, ficou demonstrado que a pessoa jurídica afiançada foi extinta por meio de liquidação voluntária, o que torna inócuo o seu ingresso no feito.
7. A cláusula que impõe o prazo de 72 (setenta e duas) horas para notificação da fiadora após o inadimplemento, sob pena de perda da garantia, revela-se abusiva. Sua não observância não acarreta incremento relevante do risco financeiro, especialmente diante da diligência e boa-fé demonstradas pela beneficiária. Tal cláusula gera desequilíbrio contratual e coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC), sendo nula de pleno direito, de maneira que se afigura hígida a conclusão do magistrado de origem que determinou o seu afastamento.
8. É inaplicável o benefício de ordem à fiadora, pois esta não indicou bens do devedor no mesmo município, livres e desembaraçados, nos termos do art. 827, parágrafo único, do Código Civil.
9. Verificado decaimento na pretensão econômica original da parte autora/apelada em relação ao que foi reconhecido na sentença, deve ela responder proporcionalmente pelos ônus sucumbenciais, conforme o art. 86, caput, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.